Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-91.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001488-91.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELINO CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 776.956.402-63 (APELANTE), ARIANE MARIA GUARIDO XAVIER - CPF: 685.734.482-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – PESCA ILEGAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

2. Não há que se falar em redução dos honorários sucumbenciais se eles foram fixados de acordo com os parâmetros constantes do art. 85, § 3o, I e § 4o, III, do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por MARCELINO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENA DE PERDIMENTO DE BENS – EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
” de n.o
0001488-91.2019.8.11.0082
,
julgou improcedentes os pedidos feitos na petição inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, cuja parte dispositiva foi, assim, lançada (ID. 135912779):

“
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

CONDENO
a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 8o, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, pede a parte apelante a reforma do
decisum
objurgado, uma vez que
“(...)
NÃO pleiteou a anulação integral da decisão administrativa, mas tão somente de parte dela, isto é, da pena de perdimento de bens, eis que as circunstâncias de fato e de direito permitiam uma dosimetria mais razoável e proporcional”
.

Sustenta, ainda, que:

“(...)

Durante todo o procedimento fiscalizatório, o Recorrente se manteve ordeiro, não opôs nenhuma resistência ou embaraço, e se limitou a dizer que
desconhecia a vedação de atividade de pesca amadora naquela área
e que também não havia qualquer placa ou aviso naquelas proximidades acerca da indigitada proibição (área de reserva).

Em seguida, ao fazer indagações sobre o procedimento de restituição das coisas apreendidas, o Recorrente
foi orientado pelos agentes de fiscalização a efetuar o pagamento das multas aplicadas com a maior brevidade possível, pois dessa forma seria mais célere o procedimento administrativo de restituição
”.

Assevera que a apreensão de seus bens é desproporcional e desarrazoada, tendo em vista que a multa aplicada, já paga, é suficiente para satisfazer o binômio punição/educação.

Pugna, portanto, pelo provimento do
recurso
, para que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau seja reformada, com a imediata restituição dos bens apreendidos, bem como pela condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários fixados em favor da parte adversa.

Contrarrazões apresentadas no ID. 135912791, por via das quais a parte apelada refuta integralmente os fundamentos do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, opinando pelo não provimento do
apelo
(ID. 139016652).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por MARCELINO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENA DE PERDIMENTO DE BENS – EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
” de n.o
0001488-91.2019.8.11.0082
,
julgou improcedentes os pedidos feitos na petição inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios.

Extrai-se dos autos que a parte apelante, MARCELINO CAVALCANTE DE ALMEIDA, ingressou com a presente
“
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENA DE PERDIMENTO DE BENS – EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
” contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando à anulação da decisão administrativa n.o 387/SGPA/SEMA/2019, especificamente no que tange ao perdimento dos bens apreendidos durante a fiscalização perpetrada pela autoridade ambiental, consoante processo administrativo n.o 22129/2019 e auto de infração n.o 121247, de 09.11.2018
.

A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente
recurso
, pedindo a reforma do
decisum
de primeiro grau, asseverando, em síntese, que a medida é desproporcional e desarrazoada, motivo pelo qual pleiteia a imediata restituição dos bens apreendidos, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários fixados em favor da parte recorrida.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, importante mencionar que a Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Confira-se:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (Destaquei)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(Negritei)

Da análise dos autos, observa-se que, após a referida fiscalização, foi instaurado o
processo administrativo n.o 22129/2019 e lavrado o auto de infração n.o 121247, de 09.11.2018
.

E, conforme relatado pela própria parte apelante, esta efetuou o pagamento da multa aplicada pelo órgão ambiental, abrindo mão do direito de apresentar defesa administrativa.

Assim, a liberação dos bens que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, até mesmo, o cometimento reiterado dos mesmos crimes ambientais.

Ademais, ainda que a parte apelante possua boa-fé, desconheça a proibição de pesca no local em questão e/ou não seja reincidente na prática de ilícitos ambientais, tais condutas devem ser demonstradas perante a administração pública, no procedimento originado pelo auto de infração, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação dos mencionados bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade, além do que não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada, ou rotineiramente, na prática de ilícitos ambientais.

No caso em tela, como exposto alhures, a parte recorrente deixou o prazo para apresentação de defesa administrativa transcorrer
in albis
.

Além disso, a
c
onduta dos agentes do órgão
ambiental
estadual mostrou-se de acordo com os artigos
25
e
72
,
IV
, da Lei n.o
9.605
/1998, já transcritos em linhas anteriores, os quais estabelecem a possibilidade da
apreensão
de instrumentos utilizados na prática de infração
ambiental
.

Dessa forma, considerando toda a documentação carreada aos autos, concluo que a restituição dos bens apreendidos não se mostra viável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI N.o 9.605/98 (PESCA PREDATÓRIA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS E DECLARADOS PERDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – PERDIMENTO DOS BENS COMO EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMPROVADA UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM LÍCITA – APELO DESPROVIDO. Ponderadas as circunstâncias em que foram apreendidos e exaustivamente comprovado terem sido utilizados para a consumação do crime ambiental, o respectivo perdimento dos bens decorre da condenação e encontra-se amparado na redação do art. 25, §§ 4o e 5o, da Lei n.o 9.605/98, não havendo falar em restituição, independentemente da forma como os materiais foram adquiridos.

(TJ-MT - APR: 00037580520178110003 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/09/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2019)”.

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DECLARATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA LIBERAÇÃO DE MAQUINÁRIO – APREENSÃO FUNDAMENTADA NA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA - TERMO DE EMBARGO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, NÃO AFASTADA PELO AUTOR – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 5o DO ARTIGO 25 DA LEI 9.605/1998 – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2. Na hipótese, restou devidamente justificado que a conduta dos agentes do órgão ambiental estadual, se mostrou de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, os quais estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

(TJ-MT 10112708920218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2022)”.

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE BARCO DE PESCA. IRRESIGNAÇÃO DO PESCADOR ALMEJANDO, AO MENOS, A NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO DA EMBARCAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA, POIS A NORMA AMBIENTAL CONTEMPLA A REMOÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "[. . .] Apreensão de embarcação e equipamentos utilizados na pesca. Pesca de arrasto realizada no período do defeso. Decisão que indefere o pedido de tutela de urgência, consistente na pretensão de ser nomeado depositário dos bens apreendidos. Alegada desproporcionalidade da penalidade, uma vez que cumulada com multa. Aventada imprescindibilidade dos equipamentos para a manutenção do sustento de sua família. Teses de que os materiais irão perecer ante a não utilização, bem como que a infração foi insignificante, devido à quantidade ínfima apreendida. Teses não acolhidas. Presunção de legalidade dos atos praticados pela polícia militar ambiental. Sanções e procedimentos adotados que são previstos pelo Decreto Federal 6.514/08. [...] Recurso conhecido e desprovido". (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4005989-12.2019.8.24.0000, de Biguaçu, rel. Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, j. 15-08-2019). (TJSC, Apelação n. 5000311-27.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 05 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50003112720198240023, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 05/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público)”.

Outrossim, mister se faz registrar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental.

Ademais, ressalta-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ausentes, portanto, os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do
recurso
e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Constata-se, ainda, que os honorários sucumbenciais foram fixados de acordo com os parâmetros constantes do art. 85, § 3o, I e § 4o, III, do CPC, não havendo, pois, que se falar em redução da mencionada verba honorária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
mantendo a sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023